Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701620-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUCIA RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANA LÚCIA RIBEIRO DOS SANTOS contra ato apontado como coator que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO QUADRIX, consubstanciado em sua inabilitação, na fase de avaliação biopsicossocial, no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, certame regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação. Na inicial (ID 80282586), a impetrante propugna, inicialmente, a concessão de gratuidade de justiça, afirmando que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Aduz que participou do processo seletivo para professor substituto temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência, em virtude de seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 1 de suporte). Alega que fundamentou seu pedido de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência com base em laudo médico subscrito por profissional habilitado. Alega que, apesar da robusta prova documental apresentada, concluiu-se por não a reconhecer como pessoa com deficiência (autismo), o que contraria a prova pré-constituída de seu direito. Verbera que a negativa administrativa implica violação aos princípios da legalidade, da razoabilidade, da motivação e da vinculação ao edital. Postula a concessão de tutela provisória de urgência, salientando a probabilidade do direito porque o direito invocado está comprovado mediante prova do alegado, bem como sustenta o risco de dano irreparável decorrente da possibilidade de preterição do impetrante, em face do prosseguimento do processo seletivo. Requer, no mérito, a concessão da segurança, com o reconhecimento judicial da condição de pessoa com deficiência da impetrante, assegurando-lhe o prosseguimento no processo seletivo nessa condição. É o relatório. Decido. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça vindicada, pois presentes elementos que corroboram a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência de ID 80282590. Anote-se. Deve ser indeferida a petição inicial do mandado de segurança ora impetrado. Isso porque é patente a ausência de direito líquido e certo da impetrante em revolver, pela via do mandado de segurança, a sua reprovação em avaliação biopsicossocial realizada especificamente para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Professor Substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, certame regido pelo Edital no 36, de 26 de agosto de 2025, da Secretaria de Estado de Educação. Por meio de relatório técnico de avaliação biopsicossocial, a banca examinadora responsável pelo processo seletivo concluiu por não enquadrar a impetrante como pessoa com deficiência. A propósito, confira-se o teor da fundamentação exarada pela banca examinadora para compreender pelo seu não enquadramento como pessoa com deficiência (ID 80282596 – págs. 3/6), em reanálise dos documentos e laudos colacionados pelo impetrante ao procedimento de avaliação biopsicossocial após a interposição de recurso administrativo da impetrante contra o resultado da referida avaliação: “Situação: Indeferido Resposta: Embora a candidata alegue que os laudos apresentados seriam “minuciosos” e descreveriam “impactos funcionais”, a análise técnica demonstra que tais conclusões não se sustentam. A documentação apresentada: não informa o início dos sintomas na infância — elemento essencial para diagnóstico de TEA, por se tratar de transtorno do neurodesenvolvimento; não descreve atrasos do desenvolvimento neuropsicomotor, marcos evolutivos, prejuízos comunicacionais precoces ou histórico de socialização — dados obrigatórios segundo DSM-5 e CID-11; não correlaciona sintomas com impacto funcional mensurável, limitando-se a caracterizações amplas e genéricas do espectro autista; não demonstra prejuízo significativo na comunicação funcional, reciprocidade social, autonomia, autocuidado, participação social ou desempenho ocupacional; não identifica barreiras ambientais concretas, requisito indispensável nos termos da LBI. Em síntese, os laudos não apresentam descrição objetiva, contextualizada e cronológica da funcionalidade da candidata, trazendo apenas listagem genérica de traços associados ao TEA, dissociados de avaliação funcional real. Sobre a insuficiência técnica da documentação apresentada Entre os pontos que inviabilizam o enquadramento:- Ausência de elementos essenciais ao diagnóstico para fins de avaliação biopsicossocial Para caracterização de deficiência nos termos do art. 2o da LBI, não basta o diagnóstico médico. É necessária a demonstração objetiva de impedimento de longo prazo que resulte em limitação funcional. - Os laudos apresentados: não descrevem episódios, situações concretas ou contextos em que haveria prejuízo significativo; não especificam intensidade, frequência ou repercussão dos sintomas; não demonstram repercussão no desempenho acadêmico, laboral ou adaptativo; não apresentam escalas funcionais, testes, instrumentos padronizados ou metodologia empregada; não fazem distinção entre sintomas subjetivos e impacto funcional mensurável. Portanto, não se prestam a comprovar impedimento relevante. - Ausência de comprovação de impedimento de longo prazo O conceito de deficiência, conforme Lei no 13.146/2015 (LBI) e lei no 4.317/2009 exige: impedimento de longo prazo objetivamente demonstrado, associado a barreiras que efetivamente reduzam a participação social em igualdade de condições, e presença de deficência incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. A candidata não apresentou elementos que indiquem: prejuízo funcional relevante de comunicação; limitação de autonomia ou independência; restrições persistentes de interação social; comprometimento adaptativo significativo; dificuldades severas no ambiente laboral; necessidade de apoio contínuo ou adaptações formais. Assim, não há evidência de impedimento funcional que configure deficiência, ainda que exista diagnóstico de TEA. - Diferença entre diagnóstico e deficiência Importante esclarecer que a comissão não realiza diagnóstico, nem o revisa. O diagnóstico de TEA, por si só, não configura deficiência, conforme interpretação combinada da Lei no 12.764/2012 com a LBI. A LBI determina que a deficiência só se caracteriza quando há limitação funcional decorrente da interação entre impedimento e barreiras, o que não foi demonstrado no caso concreto. - Resultado da avaliação biopsicossocial Durante a entrevista estruturada, observou-se: comunicação funcional preservada; autonomia pessoal e organizacional adequada; interação social suficiente; ausência de comportamentos restritivos incapacitantes; compreensão adequada das perguntas; capacidade de responder, elaborar e relatar sem mediação; inexistência de prejuízos que afetassem participação no certame. Esses elementos corroboram a ausência de impedimento significativo, conforme matriz de avaliação. Diante do exposto, e considerando: a insuficiência da documentação apresentada; a ausência de demonstração objetiva de impedimento de longo prazo; a não comprovação de barreiras que limitem a participação social ou laboral; o resultado da avaliação biopsicossocial presencial; INDEFERIDO o pedido de enquadramento da candidata como Pessoa com Deficiência (PcD) para fins de reserva de vaga em concursos. Con em Lib VLib Conteú í De acordo com o art. 3o da Lei no 4.317/2009, que institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que apresente perda ou anormalidade de estrutura ou função psicológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano, cujo quadro tenha caráter permanente e que implique redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Para fins de reserva de vagas em concursos públicos, a condição deve atender aos critérios legais e, concretamente, acarretar incapacidade nos termos acima, de modo que o impedimento represente redução significativa de capacidades e demande adaptações que viabilizem a plena participação social e o exercício eficiente das funções laborais, em igualdade de condições com as demais pessoas. Em atendimento ao § 4o do art. 8o-A da Lei no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para concursos públicos no Distrito Federal, a avaliação biopsicossocial realizada considerou, de forma integrada, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Considerando os critérios da Lei no 4.317/2009, verifica-se que o grau de acometimento apresentado não se enquadra nos parâmetros nela definidos. Não há evidência de redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social acompanhada de necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações imprescindíveis ao bem-estar pessoal ou ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Além disso, as condições identificadas não geram impedimento relevante, limitação significativa de atividades ou restrição de participação social, conforme os requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, conclui-se que o candidato não atende aos critérios legais para ser reconhecido como pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público.” Nesse descortino, ressai evidente dos autos que é indispensável a dilação probatória para afastar a legitimidade das conclusões exaradas pela banca examinadora, à luz de critérios da medicina, ainda que a impetrante tenha colacionado ao feito os laudos de IDs 80282593 a 80282589. Como é cediço, “O mandado de segurança exige a prova pré-constituída, pela qual o ato ilegal e abusivo deve ser demonstrado de plano, não se admitindo a dilação probatória” (RMS n. 68.393/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 16/3/2023.). A dúvida que resulta da avaliação biopsicossocial exarada pela banca examinadora exige que a discussão ora levantada pelo impetrante seja tomada em ação sob o procedimento comum, com possibilidade de dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial, capaz de rechaçar (ou não) as conclusões estampadas na avaliação administrativa de sua condição como pessoa com deficiência. Noutros termos, em que pese a relevância do alegado, não há prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado quando o que resulta dos autos é a falta de certeza, que precisa de dilação probatória para ser efetivamente elucidada, acerca do enquadramento da impetrante como pessoa com deficiência. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS. LEI No 4.317/2009. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado por candidato à vaga de portador de deficiência de processo seletivo simplificado para contratação de professor temporário da rede pública de ensino do distrito federal contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consistente na exclusão do candidato da lista de portadores de deficiência e reclassificação em lista de ampla concorrência. 2. A concessão da ordem postulada em mandado de segurança pressupõe a comprovação, por meio de prova pré-constituída, da existência de um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. 3. A não apresentação de exames e documentos comprobatórios do grau de deficiência física que acomete candidato inscrito em concurso público na lista para candidatos portadores de deficiência na data designada para perícia médica, associada à ausência de constatação visual da alegada enfermidade por peritos médicos da banca examinadora, impedem que seja elidida a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade da decisão que concluiu pelo não enquadramento do candidato à Lei no 4.317/2009. 4. Não demonstrado por prova pré-constituída o grau da deficiência física sustentada pelo impetrante não há como reconhecer, pela via mandamental, qualquer vício de legalidade no ato de sua exclusão da lista de candidatos portadores de deficiências, haja vista que o rito abreviado da ação constitucional do mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória. 5. Segurança denegada.” (Acórdão 1175608, 0700669-79.2019.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2019, publicado no DJe: 07/06/2019.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, com base no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. 2. O impetrante, ora apelante, visa anular o ato que o considerou inapto na fase de avaliação biopsicossocial em processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em (i) analisar o cabimento do pedido de tutela antecipada recursal, (ii) examinar se ocorreu erro de procedimento em razão do indeferimento da petição inicial e, caso superadas as preliminares, (iii) verificar o cabimento da impetração do mandado de segurança e, caso cabível, (iv) apurar se o apelante tem direito líquido e certo a participar do certame na condição de pessoa com deficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. 5. O indeferimento da petição inicial não foi fundado em razões de mérito, mas, sim, no descabimento do mandado de segurança, conforme o art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e o art. 485, I, do CPC. A extinção do processo sem resolução do mérito, antes da notificação da autoridade apontada como coatora, não caracterizou erro de procedimento. Preliminar rejeitada. 6. A prova documental juntada aos autos é insuficiente para subsidiar a verificação do enquadramento da condição clínica do apelante na definição legal de pessoa com deficiência. A análise do caso exige dilação probatória, incompatível com a via do mandado de segurança, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o da Lei n. 12.016/09. Sentença mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 2051901, 0738155-85.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PDC). INDEFERIMENTO DA INICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CONFIGURADO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei no 12.016/2009 previu o Mandado de Segurança como um procedimento sumarizado e documental, sendo possível sua impetração, conforme disposição de seu art. 1o, para afastar lesão a direito líquido e certo, subjetivo, individual ou coletivo, através de determinação, repressiva ou preventiva, de ilegalidade ou abuso de poder dirigida à autoridade pública ou pessoa a ela equiparada. 2. Ao aludir à certeza e à liquidez do direito, a lei está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração. Precedentes. 3. Havendo decisão administrativa devidamente fundamentada quando da avaliação biopsicossocial afastando a existência de comprometimento motor grave apto a caracterizar deficiência física, para afastamento da referida conclusão é necessária ampla dilação probatória, a qual é incabível na estreita via mandamental. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 2032638, 0724679-77.2025.8.07.0001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. ELIMINAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS PREVISTOS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. DENEGAÇÃO MANTIDA. I. A reserva quantitativa prevista no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, não traduz direito subjetivo à investidura em cargo público cujas atribuições são incompatíveis com a deficiência do candidato. II. De acordo com o artigo 8o, caput, da Lei Distrital 4.949/2012, todos os candidatos, inclusive os portadores de deficiência, devem se revelar aptos, física e psiquicamente, ao desempenho das atribuições do cargo ou emprego público. III. Não é ilegal ou abusiva eliminação de candidato cuja inaptidão para o exercício das atribuições do cargo foi aferida com base em critérios objetivos previstos no edital. IV. Se o catálogo de condições incapacitantes disposto no edital guarda correspondência com as atribuições do cargo público, a eliminação do candidato que se revela inapto ao seu exercício não pode ser considerada ofensiva ao princípio da proporcionalidade nem representa discriminação atentatória ao primado da isonomia. V. A superação do ato administrativo que considerou o candidato inapto, de maneira a reconhecer direito líquido e certo à investidura no cargo público, demandaria dilação probatória inconciliável com a moldura procedimental do mandado de segurança. VI. Apelação desprovida.” (Acórdão 1825622, 0711978-38.2022.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO. NÃO CONTUNDENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela autoridade impetrada, de inadequação da via eleita, em virtude da apontada necessidade de dilação probatória, porque a discussão acerca da existência do direito líquido e certo alegado e a valoração da prova pré-constituída apontada confundem-se, no caso, com o próprio mérito do presente mandado de segurança, devendo com ele serem enfrentadas tais alegações. 2. A via estreita do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, somente deve ser admitida quando a controvérsia fática subjacente ao alegado puder ser demonstrada de plano a partir de prova pré-constituída do direito líquido e certo cuja proteção busca-se resguardar. A dúvida, embora demonstre a inadequação da utilização da via mandamental, em consideração aos limites procedimentais do referido remédio constitucional, não impossibilita que o interessado utilize as vias ordinárias de impugnação para a defesa de sua pretensão. 3. No caso dos autos, o enquadramento da impetrante como pessoa com Transtorno do Espectro Autista depende de avaliação médica mais precisa, especialmente se se considerar não ter havido afirmação definitiva do referido enquadramento no laudo médico colacionado aos autos. 4. Preliminar rejeitada. Extinção do feito, sem julgamento de mérito.” (Acórdão 1830724, 0749299-30.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Assim, tendo em vista que o acervo fático-probatório dos autos não é suficiente à configuração da prova pré-constituída indispensável ao reconhecimento de direito líquido e certo, restando ausente a possibilidade de uma fase instrutória própria no rito do mandado de segurança, deve ser indeferida a petição inicial do presente mandamus. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e extingo, sem resolução de mérito, o presente mandado de segurança (arts. 10 da Lei no 12.016/2009 c/c 485, I, do CPC c/c 226, I, do RITJDF). Custas pela impetrante, observada a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em face da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC). Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora